Tribunal: TJMT
Processo: 1006396-86.2022.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006396-86.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DJONATAN CARLOS DA ROCHA LTDA - CNPJ: 37.443.984/0001-95 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0001-07 (APELADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. LEI Nº 10.209/2001. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO. NATUREZA DE SANÇÃO LEGAL AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO DO PEDÁGIO PELO TRANSPORTADOR. INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE AO DOBRO DO FRETE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por transportador rodoviário, ao fundamento de ausência de comprovação do pagamento de pedágios e da possibilidade de utilização de rotas alternativas, afastando a incidência da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento do dever legal de antecipação do vale-pedágio obrigatório, em modelo próprio e apartado do valor do frete, autoriza a aplicação da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, independentemente da prova, pelo transportador, do pagamento dos pedágios ou da efetiva utilização de rota onerada.

III. Razões de decidir

A Lei nº 10.209/2001 institui obrigação legal autônoma e antecedente à execução do contrato de transporte, impondo ao embarcador a antecipação do vale-pedágio em modelo próprio, vedada sua inclusão no valor do frete ou o pagamento em espécie.

A indenização prevista no art. 8º do referido diploma possui natureza de sanção legal especial, de caráter objetivo e cogente, não se confundindo com ressarcimento de despesas eventualmente suportadas pelo transportador.

O fato constitutivo do direito do transportador limita-se à comprovação da contratação do frete e da existência de praças de pedágio no trajeto, incumbindo ao embarcador demonstrar a regular antecipação do vale-pedágio, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que a ausência de comprovação da antecipação do vale-pedágio, por si só, enseja a aplicação da penalidade legal, sendo indevida a exigência de prova do pagamento dos pedágios pelo transportador ou a invocação de rotas alternativas como excludente de responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 possui natureza de sanção legal pelo descumprimento do dever de antecipar o vale-pedágio, não se tratando de ressarcimento de despesas. 2. Comprovadas a contratação do frete e a existência de pedágios no trajeto, compete ao embarcador demonstrar a regular antecipação do vale-pedágio, sendo irrelevante a prova do pagamento do pedágio pelo transportador.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Djonatan Carlos da Rocha Ltda
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou improcedente ação de cobrança por ele movida em face de
Omega Transportes Rodoviários Ltda.

Irresignado, interpôs a presente
Apelação
, sustentando, que a sentença incorreu em equívoco ao exigir prova do pagamento de pedágios, porquanto a controvérsia não possui natureza de ressarcimento, mas decorre do descumprimento do dever legal de antecipação do vale-pedágio, imposto ao contratante do frete pela Lei nº 10.209/2001. Afirma que, comprovadas a contratação dos fretes e a existência de praças de pedágio nos trajetos, incumbia à ré demonstrar a regular antecipação do vale, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo irrelevante a alegação de pagamento em dinheiro ou inclusão no valor do frete, prática expressamente vedada pela lei. Rebate, ainda, a tese de utilização de rota alternativa, pois, ainda que tal hipótese fosse considerada, não teria o condão de excluir a responsabilidade da ré, porquanto o dever legal de antecipar o vale-pedágio subsiste independentemente da escolha da rota, não podendo o transportador ser penalizado por buscar cumprir o contrato nas condições impostas pelo embarcador.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar totalmente procedente a ação, condenando a parte ré ao pagamento da indenização correspondente ao dobro do valor dos fretes, acrescida de correção monetária, juros legais e ônus sucumbenciais.

Contrarrazões recursais às fls. de ID 335067394 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o autor (transportador autônomo), foi contratado pela empresa ré para a realização de diversos fretes rodoviários, envolvendo trajetos intermunicipais e interestaduais, todos realizados nos dias
06, 08 e 09 de setembro de 2022
. Sustenta que, não obstante a efetiva execução dos serviços de transporte,
não recebeu antecipadamente o vale-pedágio em modelo próprio e apartado do valor do frete
, como exige a legislação de regência.

Alega que a existência de praças de pedágio nos percursos contratados restou demonstrada por meio de pesquisas juntadas aos autos, razão pela qual entende configurada a infração legal apta a ensejar a indenização prevista no
art. 8º da Lei nº 10.209/2001
, correspondente ao dobro do valor total dos fretes, quantificado em
R$ 42.294,34
.

Regularmente citada, a parte ré apresentou
contestação
, na qual impugnou os pedidos iniciais, sustentando, em síntese, a inexistência de prova do efetivo pagamento de pedágios pelo autor, bem como a possibilidade de utilização de rotas alternativas isentas de cobrança, além de argumentar que o valor do pedágio estaria embutido no frete ajustado, o que afastaria a incidência da penalidade legal. Aduziu, ainda, excesso no valor pretendido e improcedência da indenização pleiteada.

Houve
impugnação à contestação
, na qual o autor reiterou os argumentos iniciais, enfatizando que a obrigação legal imposta ao embarcador não se confunde com ressarcimento de despesas, mas sim com a antecipação do vale-pedágio em modelo próprio, sendo do réu o ônus de comprovar o adimplemento dessa obrigação.

Encerrada a fase instrutória, o Juízo de origem proferiu por meio da qual
julgou improcedente o pedido
, sob o fundamento de que não teria o autor comprovado de forma suficiente o efetivo pagamento de pedágios, nem afastado a possibilidade de utilização de rotas alternativas, concluindo pela inexistência de pressupostos para a condenação indenizatória prevista na Lei nº 10.209/2001.

Irresignada com o édito judicial, recorre a parte autora.

Pois bem, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da incidência da sanção prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, em razão da alegada ausência de antecipação do vale-pedágio, obrigatório nos contratos de transporte rodoviário de cargas.

Conforme documentado nos autos, é incontroversa a contratação do apelante para a execução dos fretes identificados nos contratos nº 208995, 208994, 208997, 208993, 158023 e 179226, bem como a efetiva realização dos serviços de transporte nas datas ajustadas. Do mesmo modo, restou suficientemente demonstrada a existência de praças de pedágio entre as origens e destinos das cargas transportadas, por meio de documentação idônea juntada à inicial.

A sentença recorrida julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que o autor não comprovou o pagamento dos pedágios nem afastou a possibilidade de utilização de rotas alternativas. Todavia, tal conclusão assenta-se em premissa jurídica incompatível com o regime normativo específico que rege a matéria.

A Lei nº 10.209/2001 instituiu o vale-pedágio obrigatório como mecanismo de tutela do transportador rodoviário, atribuindo ao embarcador — ou a quem a ele se equipare — a responsabilidade integral pelo custeio dos pedágios, mediante antecipação em modelo próprio e apartado do valor do frete.

Trata-se de obrigação legal autônoma, objetiva e antecedente à execução do contrato de transporte, insuscetível de flexibilização por convenção das partes ou por construção probatória que transfira o ônus ao transportador.

Vejamos o que diz a Lei sobre o tema,
verbis
:

“Art. 2º O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.

Parágrafo único. O valor do Vale-Pedágio obrigatório e os dados do modelo próprio, necessários à sua identificação, deverão ser destacados em campo específico no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).

Art. 3
o
A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5
o
deste artigo.

Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

A interpretação literal e sistemática dos arts. 2º e 3º da Lei nº 10.209/2001 evidencia, de forma inequívoca, que o valor do pedágio não integra o frete e não pode ser pago em espécie ou embutido na remuneração do transporte. A finalidade teleológica da norma é impedir que o custo do pedágio recaia, direta ou indiretamente, sobre o transportador, além de permitir controle e fiscalização eficazes do cumprimento da obrigação legal.

Dessa moldura normativa decorre consequência essencial para a correta solução da controvérsia: a presente demanda não possui natureza de ressarcimento. Não se discute a devolução de valores pagos pelo transportador, mas o descumprimento do dever legal de antecipação do vale-pedágio. Por essa razão, não se pode exigir do autor a prova do pagamento dos pedágios ou a juntada de comprovantes de despesas que, por imposição legal, não deveria ter suportado.

O fato constitutivo do direito invocado restringe-se à demonstração da contratação do frete e da existência de pedágios no percurso, ônus do qual o autor se desincumbiu. Em contrapartida, incumbia à parte ré, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, notadamente a regular antecipação do vale-pedágio em modelo próprio, o que não ocorreu.

A jurisprudência deste E. Tribunal vem reconhecendo que a ausência de comprovação da antecipação do vale-pedágio enseja, por si só, a incidência da sanção legal.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO TRANSPORTE. RECURSO INOMINADO. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. LEI Nº 10.209/2001. RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR.
AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO LEGAL EQUIVALENTE AO DOBRO DO FRETE
. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA ADOÇÃO DO IPCA E DA TAXA SELIC (CC, ARTS. 389, PARÁGRAFO ÚNICO, E 406, § 1º). PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto contra sentença que condenou a reclamada ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, diante da ausência de adiantamento do vale-pedágio devido ao transportador que realizou serviço entre Sorriso/MT e Rondonópolis/MT em novembro de 2024. Preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e ilegitimidade passiva rejeitadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da obrigação legal de antecipar o vale-pedágio ao transportador; e (ii) estabelecer os consectários legais aplicáveis à condenação, especialmente quanto ao índice de correção monetária e juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 10.209/2001 atribui ao embarcador a responsabilidade exclusiva pelo pagamento antecipado do pedágio no transporte rodoviário de carga, nos termos do art. 1º, §§ 1º e 2º. O transportador comprovou a prestação do serviço e o pagamento dos pedágios, cumprindo o ônus do art. 373, I, do CPC.
Incumbe à reclamada comprovar eventual adiantamento do vale-pedágio, ônus do qual não se desincumbiu, sendo inadmissível exigir prova negativa do autor. Demonstrada a ausência de antecipação, é devida a indenização legal equivalente a duas vezes o valor do frete, prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001. A penalidade tem natureza de sanção legal especial, não podendo ser reduzida ou modulada por convenção das partes, conforme precedentes do STJ
(REsp 1.694.324/SP; AgInt no AREsp 1532681/SP; AgInt no REsp 2.106.256/RS). Os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de ordem pública e podem ser fixados ou alterados de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS). Nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, ambos com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com determinação de ofício para aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic como juros de mora. Tese de julgamento:
O embarcador é responsável pelo adiantamento do vale-pedágio, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.209/2001. A ausência de comprovação do adiantamento impõe o pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor do frete.
Juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública e podem ser alterados de ofício. A partir da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora devem seguir a taxa Selic, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil
”.(RI 1007090-65.2025.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Goncalo Antunes De Barros Neto, j. 04.12.2025-grifei)

“RECURSO

INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDÁGIO. DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO
. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI 10.209/2001. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
No caso, a Recorrente não apresentou comprovante de pagamento integral referente ao vale pedágio, custeado pelo Autor. Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.
”

(RI 1005598-16.2025.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 25.11.2025-grifei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
VALE-PEDÁGIO. IMPROCEDENCIA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO PELO EMBARCADOR. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001
.
NATUREZA DE MULTA LEGAL
. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO PELO TRANSPORTADOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente pedido de indenização formulado por transportador autônomo de cargas em face de empresa contratante, com fundamento na ausência de comprovação do efetivo pagamento de pedágios durante a execução do transporte. 2. O apelante foi contratado pela apelada para realizar serviço de transporte rodoviário de cargas, com remuneração de frete ajustada em R$ 10.670,66, sem que houvesse a antecipação do vale-pedágio em modelo próprio, conforme exigido pela Lei nº 10.209/2001. 3. O apelante pleiteia a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor do frete contratado. II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador, em modelo próprio e independentemente do valor do frete, enseja a aplicação da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, mesmo quando não comprovado pelo transportador o efetivo pagamento dos pedágios durante a execução do transporte. III. Razões de decidir.

5. Restou incontroversa a realização do serviço de frete pelo autor, bem como a não antecipação do vale-pedágio pela empresa contratante, conforme demonstram os documentos juntados aos autos. 6.
A Lei nº 10.209/2001 estabelece a obrigatoriedade de o embarcador antecipar o vale-pedágio ao transportador, em modelo próprio e independentemente do valor do frete, sendo que o descumprimento dessa obrigação acarreta a aplicação da penalidade prevista no art. 8º do referido diploma legal. 7. A indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, equivalente a duas vezes o valor do frete contratado, possui natureza de multa legal pelo descumprimento do dever de antecipar o vale-pedágio, não se tratando de ressarcimento de despesas com pedágios.
8. O fato constitutivo do direito do transportador é a prova da contratação do frete e a existência de pedágios entre origem e destino, cabendo ao embarcador comprovar ter antecipado o vale-pedágio em modelo próprio. 9. A constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/2001 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6031/DF, que considerou que a indenização fixada não se revela arbitrária ou irrazoável. 10. Por se tratar de sanção legal e cogente, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, é incabível o cotejo com as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil, sendo impossível a convenção das partes para alterar seu conteúdo. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso provido para julgar procedente a ação e condenar a requerida ao pagamento de indenização à parte autora, fixada em duas vezes o valor do frete contratado, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do contrato, com juros de mora a partir da citação. Tese de julgamento: "
1. A indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 possui natureza de multa legal pelo descumprimento do dever de antecipar o vale-pedágio, não se tratando de ressarcimento de despesas com pedágios. 2. O fato constitutivo do direito do transportador é a prova da contratação do frete e a existência de pedágios entre origem e destino, cabendo ao embarcador comprovar ter antecipado o vale-pedágio em modelo próprio.
"

(RAC 1005205-18.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 03.12.2025, -grifei)

No mesmo sentido, este Tribunal já assentou que o ônus da prova quanto à antecipação do vale-pedágio recai exclusivamente sobre o contratante do frete, por se tratar de fato extintivo do direito do transportador, sendo indevida a exigência de prova do pagamento dos pedágios pelo autor.

No que concerne aos precedentes contrários eventualmente invocados, impõe-se a necessária
distinção
. Há julgados que afastam a indenização em hipóteses nas quais não restou comprovada a existência de pedágios no trajeto contratado, ou em que a pretensão deduzida possuía natureza eminentemente ressarcitória, condicionada à demonstração de dispêndio financeiro pelo transportador. Tais situações não se confundem com a dos autos, em que a existência de praças de pedágio foi objetivamente demonstrada e o pedido se funda na penalidade legal autônoma prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Também não merece acolhida a tese defensiva relativa à possibilidade de utilização de rota alternativa. Além de se tratar de alegação genérica, sua aceitação conduziria a resultado incompatível com a lógica do sistema normativo, pois transferiria ao transportador o ônus de mitigar o descumprimento legal do embarcador, em manifesta inversão da finalidade protetiva da lei. Ainda que, em tese, houvesse rota alternativa, tal circunstância não afastaria o dever legal de antecipação do vale-pedágio, que nasce da própria contratação do frete e da previsibilidade objetiva da existência de pedágios no trajeto.

Por fim, a constitucionalidade e a proporcionalidade da indenização prevista no
art. 8º da Lei nº 10.209/2001
encontram-se definitivamente assentadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI nº 6031
, que reconheceu o caráter punitivo e pedagógico da sanção, afastando qualquer alegação de excesso normativo ou desarrazoabilidade.

Nesse contexto, considerando os fatos trazidos aos autos, é de rigor concluir que a parte ré descumpriu obrigação legal expressa, sendo devida a indenização correspondente ao
dobro
do valor dos fretes contratados
.

Assim, a sentença merece reforma para condenar a ré ao pagamento da indenização à parte autora, fixada
em duas vezes
o valor do frete contratado, a ser corrigida, exclusivamente pela SELIC até 29.08.2024, e correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (30.08.2024), conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026